Tribunal: STF
Processo: RE 114390
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
SÓ TEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO QUEM
PROVE TER O DOMÍNIO DO BEM QUESTIONADO. SE OS HERDEIROS DO IMÓVEL
NÃO LEVARAM AO REGISTRO DE IMÓVEIS O FORMAL DE PARTILHA, NÃO SE
OPERAM OS EFEITOS REAIS DA PARTILHA, CONTINUANDO, CADA UM,
HERDEIRO DE SUA QUOTA, MAS NÃO DO BEM PARTILHADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.